Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTENTE. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Agravante insurge-se diante de decisão, proferida em cumprimento de sentença após trânsito em julgado de ação civil pública, que rejeitou a sua impugnação, sob o fundamento de que não se aplica ao caso a Lei n. 4.731/2011. 1.1. O Juízo a quo afastou a natureza tributária do crédito perseguido em cumprimento de sentença, bem como entendeu que nesta fase processual busca-se a satisfação de ressarcimento ao patrimônio público.
2. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial-TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária, denotando, em verdade, o conteúdo previsto no inciso VIII art. 1o da Lei 7.347/85.
3. O crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 3.1. Considerando-se ainda a natureza não tributária do crédito, afasta-se a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 150, §4o, do CTN.
4. Com base no art. 5o, XXXVI, da CF, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4.1. Assim, lei posterior aos fatos que prevê remissão tributária não pode alterar sentença transitada em julgado.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.